Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por devedor contra acórdão que negou provimento a apelação em ação monitória movida por instituição financeira.
2. O embargante alegou omissão quanto: (i) à renúncia tácita do credor diante da aceitação de pagamentos em atraso (art. 1.425, III, CC); (ii) à revisão judicial de contrato de empréstimo consignado diante de fato superveniente e limitação da margem consignável (art. 45 da Lei no 8.112/1990; arts. 6o, V, e 54-D, p.u., CDC).
3. Requereu efeitos infringentes para julgar improcedente a ação monitória e procedente a reconvenção ou, subsidiariamente, o pré-questionamento dos dispositivos legais indicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre: I – a tese de renúncia tácita do credor pela aceitação de pagamentos em atraso; II – a necessidade de revisão judicial do contrato consignado por alteração na margem consignável; III – o pré-questionamento de dispositivos legais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR5. Não configurada omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de renúncia tácita, afastando a incidência do art. 1.425, III, CC, por inexistir aceitação tácita de alteração na forma de pagamento.6. O colegiado também examinou a questão da margem consignável, registrando inexistência de prestações desproporcionais ou onerosidade excessiva e ressaltando que eventual adequação deve ocorrer por negociação administrativa, não por determinação judicial.7. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, quando a decisão já enfrenta a matéria de forma suficiente.8. A finalidade dos embargos de declaração é sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente as questões suscitadas, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 1.425, III; CDC, arts. 6o, V, e 54-D; Lei no 8.112/1990, art. 45; CPC, art. 80, VII.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgRg no RMS 49.890/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.02.2018; STJ, EDcl no HC 371.739/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 16.03.2017.